Tribunal: TJMT
Processo: 1008395-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE ISSQN. PARCELAMENTO COMO CAUSA INTERRUPTIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBEICIAS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com reconhecimento da prescrição dos créditos tributários vencidos até 17/03/2018, extinção parcial da execução fiscal referente à CDA no 8005/2022 e condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há causa interruptiva da prescrição dos créditos tributários, fundada em suposto parcelamento fiscal; (ii) saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.
III. Razões de decidir
3. O ISSQN é tributo sujeito a lançamento por homologação, e, conforme o entendimento consolidado do STJ, na ausência de pagamento ou declaração do contribuinte, o prazo prescricional de cinco anos inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação.
4. Os créditos vencidos até 17/03/2018, portanto, foram corretamente reconhecidos como prescritos, diante do ajuizamento da execução fiscal apenas em 17/03/2023.
5. A alegação genérica de parcelamento não foi acompanhada de prova inequívoca de confissão da dívida ou adesão válida ao programa fiscal, ônus que incumbia à Fazenda Pública. Precedentes desta Corte.
6. A fixação de honorários advocatícios, ainda que em sede de exceção de pré-executividade, é devida quando há extinção parcial da execução, conforme o princípio da causalidade e precedentes do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O ISSQN é tributo sujeito ao lançamento por homologação, sendo o prazo prescricional de cinco anos, contado do dia seguinte ao vencimento da obrigação, salvo comprovação de causa suspensiva ou interruptiva. 2. A simples alegação de parcelamento fiscal não afasta a prescrição se não for acompanhada de prova inequívoca do ato interruptivo. 3. É devida a fixação de honorários advocatícios em favor do executado nos casos de extinção parcial da execução fiscal por acolhimento de exceção de pré-executividade, conforme o princípio da causalidade."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008395-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO - CPF: 723.261.071-87 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), POSTO DE MOLAS SUL A NORTE LTDA - CNPJ: 07.038.515/0001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE ISSQN. PARCELAMENTO COMO CAUSA INTERRUPTIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com reconhecimento da prescrição dos créditos tributários vencidos até 17/03/2018, extinção parcial da execução fiscal referente à CDA no 8005/2022 e condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há causa interruptiva da prescrição dos créditos tributários, fundada em suposto parcelamento fiscal; (ii) saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. O ISSQN é tributo sujeito a lançamento por homologação, e, conforme o entendimento consolidado do STJ, na ausência de pagamento ou declaração do contribuinte, o prazo prescricional de cinco anos inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação.

4. Os créditos vencidos até 17/03/2018, portanto, foram corretamente reconhecidos como prescritos, diante do ajuizamento da execução fiscal apenas em 17/03/2023.

5. A alegação genérica de parcelamento não foi acompanhada de prova inequívoca de confissão da dívida ou adesão válida ao programa fiscal, ônus que incumbia à Fazenda Pública. Precedentes desta Corte.

6. A fixação de honorários advocatícios, ainda que em sede de exceção de pré-executividade, é devida quando há extinção parcial da execução, conforme o princípio da causalidade e precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O ISSQN é tributo sujeito ao lançamento por homologação, sendo o prazo prescricional de cinco anos, contado do dia seguinte ao vencimento da obrigação, salvo comprovação de causa suspensiva ou interruptiva. 2. A simples alegação de parcelamento fiscal não afasta a prescrição se não for acompanhada de prova inequívoca do ato interruptivo. 3. É devida a fixação de honorários advocatícios em favor do executado nos casos de extinção parcial da execução fiscal por acolhimento de exceção de pré-executividade, conforme o princípio da causalidade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 301649858), que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela Fazenda Pública, mantendo a decisão originária que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição dos créditos tributários vencidos até 17/03/2018, determinando a extinção parcial da execução referente à CDA n.o 8005/2022, e condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Irregisnado com a decisão ora agravada, o Município agravante sustenta, em síntese, que não ocorreu a prescrição, sustentando a existência de parcelamento fiscal, que configuraria confissão da dívida e, por conseguinte, interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional.

Sustenta, ainda, ser indevida a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública.

A parte agravada apresentou contrarrazões (id. 314345392), pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão proferida, sustentando a ausência de prova idônea da formalização do parcelamento. Argumenta ainda ter sido correta a fixação de honorários advocatícios em seu favor.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 301649858), que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela Fazenda Pública, mantendo a decisão originária que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição dos créditos tributários vencidos até 17/03/2018, determinando a extinção parcial da execução referente à CDA n.o 8005/2022, e condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da alegada interrupção do prazo prescricional, em razão de parcelamento fiscal supostamente firmado entre o Município de Várzea Grande e a empresa executada, e, ainda, à legalidade da condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, que culminou na extinção parcial da execução fiscal.

O recurso não comporta provimento.

Tanto a decisão ora recorrida, quanto a decisão de primeiro grau inicialmente combatida observaram com rigor os marcos temporais que regem o instituto da prescrição no âmbito da execução fiscal.

No presente caso, tem-se que a execução fiscal foi proposta em 17/03/2023, e tem como objeto a Certidão de Dívida Ativa n.o 8005/2022, cuja composição contempla créditos tributários de ISSQN com vencimentos compreendidos entre 23/01/2017 e 22/12/2018.

Como é cediço, o ISSQN é tributo sujeito ao lançamento por homologação, sendo firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na ausência de pagamento ou declaração formal do contribuinte, o prazo prescricional de cinco anos tem início no dia seguinte ao vencimento da obrigação, conforme há muito assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
ex vi. REsp n. 1.120.295/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 21/5/2010.

Dessa forma, os créditos vencidos até 17/03/2018 — ou seja, mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação — encontram-se, efetivamente, atingidos pela prescrição, razão pela qual acertada a decisão que reconheceu a prescrição parcial dos créditos vencidos até essa data.

A Fazenda Pública, no entanto, busca afastar a prescrição sob alegação de que a parte agravada firmou acordo de parcelamento com o fisco, o que configuraria confissão da dívida e, por sua vez, interrupção do lapso prescricional.

Ocorre que, tanto na origem, quanto nesta seara recursal, a agravante não logrou demonstrar qualquer documento que comprove adesão válida a programa de parcelamento ou outro ato inequívoco de reconhecimento do débito tributário, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. No caso, a mera alegação genérica desprovida de substrato probatório não é suficiente para desconstituir a prescrição regularmente reconhecida na origem.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS DE ISSQN — INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA — TEMA 555/STJ — MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA — RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve o reconhecimento da prescrição de parte dos créditos tributários de ISSQN, objeto das CDAs nos 1036, 1037 e 1038/2014, referentes a períodos entre 27/07/2009 e 25/01/2010, no valor de R$ 3.927,43.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é aplicável o Tema 555/STJ aos créditos discutidos, alegando o Município que se trata de lançamento de ofício; (ii) verificar se o despacho citatório seria causa interruptiva da prescrição nos termos do Tema 566/STJ; (iii) avaliar se eventual parcelamento ou confissão da dívida afastaria a prescrição conforme a Súmula 653/STJ; (iv) discutir a imposição de honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública; (v) analisar se houve exigência indevida de documentos na exceção de pré-executividade; e (vi) averiguar se houve inversão indevida do ônus probatório.

III. Razões de decidir

3. Inaplicável a alegação de lançamento de ofício sem provas nos autos. Aplica-se a jurisprudência consolidada no Tema 555/STJ, segundo a qual, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao vencimento.

4. O despacho citatório posterior à propositura da execução fiscal, em 16/12/2014, não impede o reconhecimento da prescrição de créditos vencidos antes de 16/12/2009, os quais já se encontravam alcançados pelo decurso do prazo legal.

5. Não há nos autos prova de confissão de dívida ou adesão a parcelamento que pudesse interromper a prescrição. A mera alegação genérica não afasta a regra do art. 174 do CTN.

6. A imposição de honorários sucumbenciais está em consonância com o art. 85 do CPC, o princípio da causalidade e a jurisprudência do STJ.

7. Não há nulidade pela exigência de elementos mínimos para análise da exceção de pré-executividade, tampouco inversão indevida do ônus da prova, pois cabia à exequente demonstrar eventual causa interruptiva da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O ISSQN é tributo sujeito ao lançamento por homologação, sendo o prazo prescricional de cinco anos, contado do dia seguinte ao vencimento da obrigação, salvo comprovação de causa suspensiva ou interruptiva. 2. O despacho de citação não impede o reconhecimento da prescrição em relação aos créditos cujo vencimento já ultrapassava o prazo quinquenal na data do ajuizamento da execução fiscal.
3. A simples menção a parcelamento ou confissão de dívida não é suficiente para afastar a prescrição, exigindo-se prova inequívoca do ato interruptivo.
4. São devidos honorários advocatícios em caso de extinção parcial da execução por acolhimento de exceção de pré-executividade, com base no princípio da causalidade.”

(N.U 1013151-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EXTINÇÃO TOTAL DO FEITO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO QUANTO À CDA NÃO PRESCRITA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

6. A alegação de que o executado reconheceu os débitos por meio de parcelamento não se sustenta, por ausência de demonstração de ato inequívoco de confissão de dívida ou adesão expressa por parte do contribuinte.

[...]

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para a cobrança judicial de ISSQN tem início no dia seguinte ao vencimento da obrigação, salvo comprovada causa suspensiva ou interruptiva.

2. A simples menção genérica a parcelamento nas CDAs não configura reconhecimento de dívida nem constitui causa válida de interrupção da prescrição.

3. É nula a extinção total da execução fiscal quando apenas parte dos créditos está prescrita, devendo o feito prosseguir quanto aos créditos não atingidos pela prescrição.

4. São devidos honorários advocatícios em favor do executado nos casos de acolhimento de exceção de pré-executividade que resulte em extinção total ou parcial da execução, devendo sua base de cálculo ser o proveito econômico obtido.

(N.U 1005790-56.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PLENA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS VENCIDOS HÁ MAIS DE CINCO ANOS ANTES DO DESPACHO CITATÓRIO. MARCOS INTERRUPTIVOS NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande em face de decisão monocrática que reconheceu a prescrição parcial de créditos tributários, relativos ao ISS, vencidos antes de 20/01/2010, na execução fiscal no 0027577-76.2014.8.11.0002, além de fixar honorários advocatícios recursais sobre a parte prescrita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurada a prescrição parcial dos créditos tributários, diante do lapso superior a cinco anos entre o vencimento e o despacho citatório; (ii) estabelecer se há cabimento da condenação em honorários advocatícios recursais diante do acolhimento parcial de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial do prazo prescricional para tributos sujeitos a lançamento por homologação coincide com o vencimento da obrigação tributária, não se aplicando a tese do início no exercício seguinte.

Apenas os atos interruptivos previstos no art. 174, parágrafo único, do CTN, praticados antes do ajuizamento da execução fiscal, são aptos a afastar a prescrição plena;
não restou comprovada a ocorrência de parcelamento ou protesto anterior ao ajuizamento.

Inovações recursais não podem ser acolhidas, em especial quando ausentes elementos fáticos ou documentais nos autos que corroborem a alegação de interrupção do prazo prescricional.

O acolhimento, ainda que parcial, de exceção de pré-executividade, autoriza a fixação de honorários advocatícios recursais, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição plena de créditos tributários deve ser reconhecida quando, entre o vencimento da obrigação e o despacho citatório, houver decurso de mais de cinco anos sem comprovação de ato interruptivo anterior ao ajuizamento.

É incabível inovação recursal para alegação de causas interruptivas da prescrição não suscitadas ou comprovadas na origem.

O acolhimento parcial de exceção de pré-executividade em execução fiscal autoriza a fixação de honorários advocatícios recursais.

(N.U 1033521-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025)

Por fim, tampouco merece guarida a tentativa de afastar a imposição de honorários sucumbenciais.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, mesmo em sede de exceção de pré-executividade, é devida a fixação de honorários quando há extinção, redução ou exclusão de parte da dívida executada. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. A Corte local, em relação à questão da verba sucumbencial, entendeu que o cabimento de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, são devidos somente se esta resultar na extinção da execução fiscal.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.

3. Assim sendo, merece reforma o acórdão recorrido visto que em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior.

4. Recurso Especial provido determinando o retorno dos autos à instância de origem, para que seja estipulado, à luz dos elementos probatórios dos autos, o quantum devido a título de verba honorária.

(REsp n. 1.646.557/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 25/4/2017.)

Com efeito, a decisão agravada encontra-se em plena consonância com a legislação processual e a jurisprudência dominante, não merecendo qualquer reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025